Tribunal: TJDFT
Processo: 0006022-53.2015.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. UNIDADE IMOBILIÁRIA. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA. MORA DO ADQUIRENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. DECLARAÇÃO DA CONSTRUTORA DE PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO PERANTE A CAIXA. CONTRATO DE ADESÃO. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. TEMA 971/STJ. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ação de conhecimento em que o autor pede: a) a antecipação da tutela para adentrar na posse do imóvel, e no mérito b) a condenação em danos morais; e c) indenização de R$ 50.000,00. 1.1. A antecipação de tutela foi deferida em sede de primeiro grau para determinar a entrega das chaves do imóvel. 1.2. Sentença de parcial procedência para determinar a inversão da cláusula 5.1, "a", e condenar a requerida ao pagamento da multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, a incidir sobre o valor do imóvel previsto no contrato (R$ 96.035,00), a partir da data do inadimplemento (21/10/2013) até a data da entrega da chave (21/03/2016)”. 1.3. Na apelação, as rés requerem a reforma da sentença. Afirmam que o autor está em mora e deve o valor de R$ 5.782,83, por isso não entregaram as chaves do imóvel, invocando a exceção do contrato não cumprido. Alegam a impossibilidade de inversão da cláusula penal.
2. Da suposta mora do autor. Não há como reconhecer qualquer débito do autor diante da declaração de quitação da primeira ré no contrato de alienação fiduciária com a Caixa Econômica Federal de plena e irrevogável quitação, registrada em cartório.
3. Em sede de julgamento de casos repetitivos, o STJ definiu que, existindo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente do imóvel em construção, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização devida pelo vendedor inadimplente (Tema 971). 3.1. No caso, o contrato celebrado entre as partes prevê penalidades apenas em desfavor do consumidor, em caso de impontualidade. 3.2. Na esteira desta orientação, as requeridas devem suportar a multa fixada, ante o atraso na entrega do imóvel aos autores.
4. Apelo improvido.